Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006386-46.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Taxa Judiciária, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RAMOS - CPF: 326.294.698-24 (ADVOGADO), ANY CAROLINE OLIVEIRA BALDAM - CPF: 454.008.628-61 (IMPETRANTE), FRANCISCO RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.643.775/0001-92 (IMPETRANTE), JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), JESSICA PEREIRA ALVES - CPF: 380.401.808-48 (ADVOGADO), CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES RAMOS - CPF: 318.094.868-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMISSÃO CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA”
impetrado por
ANY CAROLINE OLIVEIRA BALDAM
e
FRANCISCO RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
.

Os impetrantes circunstanciam que ANY CAROLINE OLIVEIRA BALDAM, na qualidade de advogada do escritório FRANCISCO RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado no Estado de São Paulo, visando averiguar a existência de processos de um cliente, qual seja, a empresa NN&A PRODUÇÕES JORNALISTICAS LTDA,
“(...) procederam com a emissão das certidões de distribuição cível no SEC – Sistema de Expedição de Certidão do Tribunal, mediante a emissão e pagamento de 76 (setenta e seis) boletos bancários em que constava indicação específica POR COMARCA, no valor de R$ 61,10 (sessenta e um reais e dez centavos), respectivamente, totalizando o valor de R$ 4.643,60 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)”.

No entanto,
“(...) quando da emissão da primeira Certidão junto à Comarca de Alta Floresta/MT, nº 7282725, identificou-se que uma única consulta abrangia todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância Estadual, distribuído na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais, ou seja, abrangia todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso”.

Dessa forma, os impetrantes buscaram a restituição das guias pagas a maior, sendo que a primeira tentativa foi realizada por meio de envio de e-mail a todas as Comarcas, e, posteriormente, por meio do Protocolo Administrativo Virtual (PAV), no site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme Regimento Interno do TJMT.

Alegam que, no processo administrativo, a autoridade coatora
“(...) negou apreciar processo administrativo clamado pelos impetrantes, e, com isso, propiciou o enriquecimento ilícito do Fundo de Apoio ao Judiciário, que, por erro nas orientações escritas, recebeu por 76 certidões, a despeito de uma única ser necessária para abranger todo o Estado, contrariando suas próprias orientações escritas”.

Argumentam que o indeferimento do pedido de restituição ofende o disposto no art. 165, do Código Tributário Nacional, bem como contraria o previsto no art. 884, do Código Civil que veda a prática de enriquecimento sem causa, haja vista que os impetrantes foram induzidos a erro quando da emissão e pagamento de 76 (setenta e seis) boletos, pois acreditavam que as certidões compreenderiam Comarcas específicas e individualizadas e não todo o Estado do Mato Grosso.

Diante do exposto, os impetrantes requerem
“(...) a restituição da guia paga a maior no valor de R$ 61,10 (sessenta e um dez reais), na forma da lei”.

Informações da parte impetrada (ID. 163738176 e ss.).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, alega o não cabimento do
writ
e, no mérito, pugna pela denegação da segurança (ID. 165348692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 167081187).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ANY CAROLINE OLIVEIRA BALDAM
e
FRANCISCO RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE CANAÃ DO NORTE
, consistente no indeferimento do pedido de restituição da guia paga a maior.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

De início, urge relembrar que,
“(...) de acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito”
(STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator:

Min. EDSON FACHIN, julgado em 09.12.2015, publicado em 10.05.2016).

Portanto, por se tratar de remuneração pela
“utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”
(CF, art. 145, II; CTN, art. 77), o objeto da lide, isto é, o valor exigido à expedição da certidão de distribuição de processos, possui natureza jurídica de taxa.

A propósito, a
Instrução Normativa SCA N.º 02/2011 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
que regulamenta
“os procedimentos necessários aos processos dos Pedidos de Restituições dos valores de Taxas e Custas Judiciais, desde o requerimento ao Juiz Diretor do Foro ou Presidente do Tribunal de Justiça até o arquivamento do processo, no Departamento de Controle e Arrecadação e no Departamento do Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS”
, esclarece que custas judicias
“refere-se às despesas e emolumentos relativos aos atos praticados nos Foros Judicial e Extrajudicial, inerentes às prestações de serviços jurisdicionais”
e, por sua vez, a taxa judiciária,
“é um Tributo que incide sobre o processamento de feitos em Juízo, a realização dos atos e a prestação de serviços públicos de natureza forense”.

Dessa forma, considerando que é incontroverso o fato de que o serviço foi solicitado e devidamente atendido, com a regular emissão da certidão nos moldes requeridos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela parte impetrante, não há falar em pagamento a maior, e, sim, estritamente, em pagamento do valor exato disciplinado por norma regulamentadora da matéria, tampouco se pode cogitar em abuso, ilegalidade ou causa de enriquecimento indevido, pois, diante da prestação do serviço público, nada mais justo que o Pode Judiciário exija a contraprestação devida.

Nesse sentido, consta do referido processo administrativo
(CIA n.º 0043190-85.2022.8.11.0090)
que o pedido foi indeferido, pois a
“(...) requerente apenas se atentou do equívoco
após
o Cartório Distribuidor desta Comarca expedir a certidão, ou seja, o serviço público foi prestado à parte, consoante se depreende das certidões de movimentação n. 02 e 09”
(ID. 163044662).

Ademais, não se trata de hipótese erro escusável, cometido em razão da ausência de informações acessíveis a respeito do serviço, pois, com efeito, os diversos requerimentos administrativos de certidões, a emissão das respectivas guias e o seu pagamento, todos eles atos voluntário, foram realizados a despeito da expressa e correta orientação no
website
do Tribunal de Justiça do Mato Grosso quanto à abrangência das guias a serem emitidas.

Conforme demonstrado pela douta Procuradoria-Geral do Estado, na defesa técnica, consta do Sistema de Expedição de Certidão (SEC) a informação de que:

“
A consulta abrange todo o estado de Mato Grosso, a escolha da comarca significa exclusivamente, a Central de Distribuição que realizará as buscas e emitirá a certidão.

Seu pedido será atendido em no máximo 5 dias úteis. Em se tratando de certidões pagas, o prazo se inicia no primeiro dia útil após a compensação da guia”. (grifo nosso)

Assim, não há falar no desacerto da decisão administrativa, uma vez que não esta demonstrada à ocorrência de
“
cobrança
ou
pagamento espontâneo
de tributo
indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”,
conforme prevê o art. 165, inciso I, do CTN.

Também não merece guarida a tese de insegurança jurídica provocada pela ausência de uniformização de decisões acerca do tema, suscitada pela parte impetrante porque, segundo diz, o pedido de restituição foi acatado pelos Juízes Diretores das Comarcas de Vera e de Paranatinga (procedimento administrativo n.º 0043289-19.2022.8.11.0102 e n.º 0043209-35.2022.8.11.0044, respectivamente), porquanto o pleito ressarcitório exige uma análise individualizada e pormenorizada.

Oportunamente, urge frisar que a Instrução Normativa SCA n.º 02/2011/TJMT regulamenta os pedidos de restituição de valores de taxas e custas judiciais nas seguintes situações: recolhidas e não utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior.

Nessa mesma linha, como bem salientado no parecer de lavra da Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) por sua natureza jurídica, a taxa é vinculada à ação estatal e, por isso, identificada a hipótese de incidência tributária e efetivada a contraprestação almejada, não há que se falar em restituição do valor da exação o que, entretanto, não subsiste nos casos em que, de fato, o serviço não foi prestado, impedindo, pois, a configuração indiscriminada de uma única solução”.

Por fim, cumpre anotar que esse já foi entendimento externado por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo no julgamento do
MS n.º 1022354-53.2022.8.11.0000
(sessão virtual em 10.04.2023), bem como no
MS n.º 1000580-30.2023.8.11.0000
(sessão de videoconferência em 01.06.2023), dentre outros.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023